Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705170-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: MARIA ELEUZA FRANCISCO RIBEIRO, LINDALVA RIBEIRO VIANA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SUPOSTO ERRO NO ATENDIMENTO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, CPC. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 1. Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, incisos I e II, do CPC. No entanto, tal dispositivo, em seu parágrafo primeiro, consagra a teoria dinâmica do ônus probatório, pela qual o julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, poderá inverter o ônus, quando entender necessário. 2. Por se tratar de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, é evidente que o Distrito Federal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, pois dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas. Cabível, portanto, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação ao artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida, no caso dos autos, a inversão do ônus da prova. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a apreciação da tese recursal quanto ao descabimento da inversão do ônus da prova, no presente caso, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se recente decisão do STJ, em matéria similar à dos presentes autos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em apreço, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que, em ação de indenização por dano moral, admitiu a inversão do ônus da prova e impôs ao Distrito Federal o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o óbito da paciente, ao contrário, que seu falecimento decorreu exclusivamente da gravidade de seu quadro de saúde. 2. Ora, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático probatório, concluiu que é escorreita a inversão do ônus da prova, ante a facilidade probatória de que dispõe o réu no caso em apreço. Assim, o provimento do recurso, com o reconhecimento, como pretende o recorrente, de que não se está diante de hipótese em que seja devida a inversão do ônus da prova, demanda inegavelmente o revolvimento do conjunto fático dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1854003/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012